Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, por entender configurada a supressão de instância e a ausência de apreciação prévia, pelo juízo de origem, das matérias suscitadas. A agravante buscava revogar a imposição de astreintes e afastar a atualização monetária no cumprimento de sentença, com base em fato superveniente (cancelamento voluntário de plano de saúde), cuja análise ainda não havia sido realizada em primeira instância no momento da interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir se é admissível o conhecimento de agravo de instrumento que versa sobre matéria não apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao conteúdo da decisão impugnada, não se prestando à análise de fatos ou fundamentos não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prévia manifestação do juízo a quo sobre o alegado cancelamento do plano de saúde e sua repercussão sobre as astreintes, impedindo o exame da matéria pelo Tribunal.
5. A apreciação de questão nova, surgida após a interposição do agravo de instrumento, não se insere no escopo da via recursal eleita, devendo ser arguida, inicialmente, perante o juízo de primeiro grau.
6. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, é cabível a aplicação de multa ao agravante, em razão da improcedência unânime do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
8. Não se conhece de agravo de instrumento que versa sobre matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
9. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível.
10. É cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.015; 1.016, III; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016911, 0706843-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2013223, 0703618-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 04/07/2025.